Tribunal: CARF
Processo: 16327.721046/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721046/2020-75
ACÓRDÃO
3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir
dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua
livre convicção motivada.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve ser acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da
interessada, contidas em seu arrazoado.
ALUGUEL.
Ausente a prova em relação aos gastos totais com aluguéis, as glosas dos
créditos de PIS/PASEP e Cofins devem ser mantidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
2

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
O contribuinte acima identificado teve contra si lavrado os autos de infração - AIs
relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à
Contribuição para o PIS/Pasep (Autos de Infração - AI às fls. 208 a 225) em
decorrência da infração de "Crédito de Aquisição no Mercado Interno Constituído
Indevidamente" (conforme consta do anexo "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" dos AI), fatos ocorridos durante os ano-calendário de
2016.
O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Termo de Verificação
Fiscal -TVF, parte integrante dos AI, às fls. 204 a 207.
Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a
fatos geradores ocorridos no anocalendário de 2016, sendo total do crédito
tributário de R$ 1.240.491,95 de Cofins e R$ 269.317,25 de PIS (vide vide
Demonstrativos do Crédito Tributário dos AI, de fls. 208 e 216 respectivamente).
DO PROCEDIMENTO FISCAL Do Termo de Verificação Fiscal -TVF, às fls. 204 a 207,
emitido pela Autoridade lançadora, no caso a a Delegacia de Instituições
Financeiras da Receita Federal do Brasil – DEINF – Divisão de Fiscalização – DIFIS
em São Paulo - SP, podemos extrair as seguintes informações, in verbis, que:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
3
demonstram, em síntese, as ocorrências havidas na ação fiscal, relacionadas à(s)
infração(ões)
lançada(s):
...
2. DO CRÉDITO DO PIS E COFINS a) Nas análises dos créditos do PIS e COFINS, com
base nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, foram constatadas divergência, com
relação aos valores referentes a despesa de ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, entre a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Fiscal Digital das Contribuições
incidentes sobre a Receita (EFDContribuições ou EFD_C), entregues pela
UNILEVER à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme se pode observar a seguir: ..
Colaciona Tabelas.
b) A empresa, intimada a justificar a divergência acima (TIF001), apresentou a
composição da base de cálculo do crédito do PIS e COFINS referente a aluguéis de
imóveis e as respectivas justificativas, que constam do QUADRO A (Coluna OBS)
abaixo. Informou que a base de cálculo referente a aluguéis nas contas da ECD
totaliza R$ R$ 88.647.414,55 (Quadro A) e a diferença entre esse valor e o
declarado na EFD_C (R$ 86.525.574,24) refere-se a despesas que não compõem a
base de cálculo (Quadro B abaixo). ...Transcreve Quadro.
c) Conforme se pode observar na tabela acima, a empresa somou, na base de
cálculo de crédito do PIS e COFINS referente às despesas de aluguel, [somou] não
só o valor dos alugueis, mas também [considerou] o valor do PIS e COFINS que
corresponderia ao crédito a que a empresa teria direito sobre as despesas de
alugueis, no valor de R$ 8.003.613,56. Desta forma, como o valor de base de
créditos de R$ 86.525.547,24 contém indevidamente o valor de R$ 8.003.613,56,
este valor (R$ 8.003.613,56) será objeto de glosa, conforme discriminado na
tabela abaixo:
d) Foram declarados na EFD Contribuições, registros M105/505, os seguintes
valores referentes aos créditos de Aluguéis de Imóveis.
Cientificada do lançamento em 17/08/2020, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem às fls. 232, a Interessada apresentou em 15/09/2020 (vide
Termo de Solicitação de Juntada de fls. 235) a impugnação de fls. 237/245,
firmada por Procurador devidamente identificado.
A Unidade de origem se manifestou em Despacho, às fls. 256, pela
tempestividade da impugnação apresentada.
DA IMPUGNAÇÃO A Impugnante faz, inicialmente, uma descrição dos fatos
ocorridos na ação fiscal e das operações envolvidas na questão.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme se transcreve, em apertada síntese, mas trazendo as suas
essências, as questões relevantes a este julgamento, a seguir, in verbis:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
4
PRELIMINAR Da Nulidade do Auto de Infração 1) Conforme as alegações
desenvolvidas acima, a Fiscalização, no momento da Autuação, detinha todos os
comprovantes de aluguéis que comprovam a adequada base de cálculo do crédito
em R$ 86.525.547,24, conforme fls.
203 do Relatório Fiscal: ...Colaciona excerto do TVF.
2) Ocorre que, a despeito de estar em posse de tal documentação, essa foi
completamente desconsiderada.
3) Dito isso, cabe analisar o que dispõe o art. 142 do CTN, que disciplina o
lançamento tributário: ...Transcreve o artigo citado.
4) De acordo com o dispositivo acima transcrito, é dever da Autoridade Fiscal
proceder de forma correta o lançamento do crédito tributário, devendo, para
tanto, analisar todos os documentos entregues durante a Fiscalização.
5) Veja-se que, caso houvessem sido considerados os documentos ora acostados
(DOC. 02), já entregues no procedimento fiscalizatório, não haveria sequer
lançamento.
6) Contudo, no caso em tela, há uma série de inconsistências no Auto de Infração
que impedem a IMPUGNANTE de compreender uma quantidade expressiva de
informações relacionadas à cobrança do crédito tributário, tanto em relação a
valores, quanto em questão a forma em que tais foram apurados, revelando-se,
portanto, completamente descabido o presente lançamento.
7) De todo modo, a violação ao dever de investigar a materialidade se
consubstancia no erro no critério adotado para identificação da base dos créditos
de PIS/COFINS apropriados pela IMPUGNANTE. Com efeito, a autoridade fiscal
autuante deixou de examinar que o valor de R$ 8.003.613,56 (glosado na
autuação) é parte integrante do montante de R$ 86.525.547,24, que corresponde
ao valor bruto da despesa com aluguéis.
8) O erro no exame da ECD da IMPUGNANTE levou a Fiscalização à conclusão
equivocada de que o montante de R$ 8.003.613,56 seria “algo a mais” em relação
à despesa com aluguéis, e não uma parte do valor bruto dessa despesa.
9) Assim, considerando que o art. 142 do CTN restou inobservado pela Autoridade
Fiscal, conforme as razões que estão sendo desenvolvidas, deverá ser reconhecida
a nulidade material do presente Auto de Infração.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
10) Caso as razões acima não sejam consideradas suficientes para o cancelamento
integral do Auto de Infração, o que se admite apenas para argumentar, ainda
assim, os débitos lançados devem ser cancelados, porque a sua cobrança é
improcedente.
11) Inicialmente, é de suma importância destacar que, de acordo com o art. 3o,
das Leis no 10.833/2003 e no Lei 10.637/2002, a pessoa jurídica, na condição de
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
5
contribuinte de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, poderá descontar
créditos em relação aos valores das despesas com alugueis, conforme se
demonstra a partir da disposição legal abaixo transcrita: ...Transcreve trechos do
artigo citado.
12) No presente, é incontroverso o direito ao crédito dos aluguéis, havendo
apenas questionamento sobre o seu método de quantificação.
13) Nesse ponto, cabe recordar que a apropriação de créditos de PIS/COFINS tem
como objetivo afastar o efeito cumulativo da exigência dessas contribuições. Para
tanto, o regime não-cumulativo de PIS/COFINS considera o valor bruto das
despesas e incorridos em relação aos quais a Lei autoriza a tomada de créditos.
Nesse sentido é o art. 3o, §§3o e 10, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03:
...Transcreve trechos do artigo citado.
14) Portanto, a regra da não cumulatividade de PIS/COFINS (arts. 1o e 3o das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, e do art. 195, §12 da Constituição Federal)
se baseia na apropriação de créditos sobre valores brutos das despesas e custos
incorridos pela pessoa jurídica.
15) No entanto, a controvérsia em questão não aparenta ser uma questão jurídica
(valor bruto versus valor líquido da despesa de aluguel), e sim uma controvérsia
de fato.
16) Assim, a presente autuação decorre de supostas divergências encontradas
pela Autoridade Fiscal, que entendeu que a base de cálculo do crédito utilizada
pela IMPUGNANTE (R$ 86.525.547,24) estaria errada por conter, indevidamente,
o valor do próprio crédito em sua soma, no total de R$ 8.003.613,56.
17) Todavia, a despeito do alegado, foram gastos exatos R$ 86.525.547,24 a título
de aluguel, conforme comprovantes anexos (DOC. 02).
19) Portanto, há um erro na premissa de fato adotada pela Fiscalização, ao
considerar que o montante de R$ 8.003.613,56 não seria parte do valor incorrida
a título de despesa de aluguel (R$ 86.525.547,24).
20) O entendimento de que o valor de R$ 8.003.613,56 seria um “algo a mais” em
relação ao valor bruto da despesa de aluguel (R$ 86.525.547,24), aparentemente,
motivou a autuação.
21) Entretanto, como foi acima demonstrado, o montante glosado (R$
8.003.613,56) não é um “algo a mais”, e sim uma parte integrante da despesa de
aluguel (R$ 86.525.547,24) incorrida pela IMPUGNANTE no período de janeiro a
novembro de 2016.
22) Por outro lado, caso a autoridade fiscal tenha pretendido sustentar uma tese
no sentido de que o crédito de PIS/COFINS deveria ser apurado com base no valor
líquido da despesa de aluguel, vale dizer, o valor bruto da despesa (R$
86.525.547,24) diminuído dos créditos de PIS/COFINS passíveis de apropriação
(R$ 8.003.613,56) – que, frisa-se, são parte integrante daquela despesa –, a
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
6
acusação fiscal é ilegal, por contrariar os arts. 1o e 3o, §3o e 10, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03.
23) Destarte, não havendo qualquer inconsistência na documentação apresentada
pela IMPUGNANTE e, tampouco, qualquer acréscimo do valor decorrente ao
crédito de PIS e COFINS na respectiva apuração para fins de base de cálculo,
revela-se equivocada a presente autuação, devendo, por consequência, afastada
integralmente Concluindo, a Impugnante traz o seguinte pedido, in verbis:
DO PEDIDO Diante de todo o exposto, a IMPUGNANTE requer seja recebida e
conhecida a presente Impugnação, sendo (i) preliminarmente reconhecida a
nulidade do presente Auto de Infração, em razão dos vícios apontados e referidos
acima, em observância ao art. 142 do CTN; e, caso superada a preliminar, no
mérito, (ii) seja analisada a documentação apresentada, a qual comprova que a
base de crédito de PIS/COFINS decorrente de despesas com aluguéis estava
correta.
Em decisão unânime, a 11a TURMA DA DRJ01 julgou improcedente, mantendo os
créditos das Contribuições ao PIS e à Cofins apuradas nos Autos de Infração constantes dos autos,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário:
2016
ALEGAÇÕES
SEM
COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da interessada,
contidas em seu arrazoado.
ALUGUEL.
Ausente a prova em relação aos gastos totais com aluguéis, as glosas dos créditos
de PIS/PASEP e Cofins devem ser mantidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2016 PIS/PASEP.
Aplicam-se aos lançamentos do PIS/Pasep os mesmos argumentos esposados para
a COFINS, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões
de impugnação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
7
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, e
expõe, em breve síntese, o seguinte:
(i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do presente Auto de Infração,
em razão dos vícios apontados e referidos acima, em observância ao art. 142 do
CTN; e, caso superada a preliminar, no mérito,
(ii) seja reformada a decisão recorrida, visto que está devidamente comprovado
que a base de crédito de PIS/COFINS decorrente de despesas com aluguéis estava
correta;
(iii) alternativamente, seja recebida a documentação adicional ora apresentada, a
qual serve para atender as especificações constantes na decisão recorrida, em
observância ao princípio da verdade material, devedo ser determinada à baixa do
feito em diligência para realização da análise da documentação e,
consequentemente, seja dado provimento ao recurso voluntáio para determinar o
cancelamento integral da autuação;
(iv) subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para
fins de argumentação - seja dado provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito ao crédito da parcela das despesas que se entenda
devidamente comprovada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de nulidade
Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada no processo, está o
litígio pautado nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que o que interessa é a decisão
mais justa e adequada, nos termos do que determinam as normas jurídicas aplicáveis ao conflito
concretamente apresentado.
Além disso, observa-se que a recorrente recebeu cópias dos autos de infração,
tendo impugnado livremente o lançamento, demonstrando entender a autuação, garantindo-se
no presente processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
8
Dessa maneira, entendo que a alegação de cerceamento do direito de defesa e o
pedido de realização de diligência não merecem prosperar, dada a inexistência de qualquer vício a
ensejar a aplicabilidade do artigo 59, do PAF.
Por sua vez, no que cerne ao pedido de diligência fiscal, ressalta-se que tal
procedimento é determinado quando o colegiado entende que o processo não está em condições
de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou providências. A baixa do processo em
diligência, então, é meramente uma possibilidade.
Com efeito, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o
julgador formar sua livre convicção motivada.
Assim, verifica-se que o lançamento atende integralmente aos preceitos de ordem
pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e que o auto de infração foi lavrado
por autoridade competente, apresentando, portanto, os requisitos do art. 10 do PAF.
Nesse sentido, a recorrente apresentou o referido recurso, demonstrando de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo no auto de infração
quaisquer imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a exigência, não pode prevalecer
a arguição de nulidade.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.
Do Mérito.
Dos créditos de pagamentos de aluguel na apuração das Contribuições na
sistemática da Não-cumulatividade
A Fiscalização glosou parte dos créditos utilizados na apuração da PIS e Cofins não
cumulativos, motivada pela constatação que a Contribuinte teria, conforme consta do TVF, “a
empresa somou, na base de cálculo de crédito do PIS e COFINS referente às despesas de aluguel,
[somou] não só o valor dos aluguéis, mas também [considerou] o valor do PIS e COFINS que
corresponderia ao crédito a que a empresa teria direito sobre as despesas de aluguéis, no valor de
R$ 8.003.613,56. Desta forma, como o valor de base de créditos de R$ 86.525.547,24 contém
indevidamente o valor de R$ 8.003.613,56, este valor (R$ 8.003.613,56) será objeto de glosa”.
Por sua vez, a recorrente defende que os valores utilizados como créditos foram
efetivamente os valores totais pagos aos fornecedores (locatários), apresentado a documentação,
intitulada de DOC 2, anexa às fls. 255 a 341.
No entanto, verificando a documentação anexada pela recorrente, constata-se que
boa parte dela se trata de correspondências/cartas entre a Interessada e os locatários.
Ou seja, tais documentos não comprovam, de forma isolada, o efetivo pagamento
dos valores de aluguéis pela recorrente. Isso porque as cartas anexadas sem a devida
comprovação dos pagamentos dos valores, através da conciliação bancária, por exemplo, não se
prestam a comprovar a realização e as datas que teriam ocorrido os pagamentos.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
9
Ademais, como bem detalhado pela fiscalização, verifica-se que as
correspondências com as empresas: Shaula Empreendimentos e Participações Ltda, SURELAM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, BRALDECAR EMPREENDIMENTOS LTDA, Brazilian
Securities Cia de Securitização e outros nas mesmas condições não se prestam a comprovar, sem a
devida conciliação bancária o efetivo pagamento dos aluguéis cujos créditos foram aproveitados
pela recorrente.
Dessa forma, verifica-se que os recibos apresentados que poderiam efetivamente
comprovar o pagamento dos aluguéis, chega-se ao demonstrativo anexado às fls. 352 a 353.
Assim, face ao demonstrativo em questão, a seguir transcrito, conclui-se que o aluguel
efetivamente pago e comprovado no ano de 2016 alcança o valor total de R$ 25.735.490,61, bem
aquém do valor total que a Interessada pretendeu comprovar de R$ 86.525.547,24. Vejamos:

Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
10

Assim, faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o ) Grifou-se
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o ).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 3o ).
Isso porque no processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa
devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a
direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
No entanto, em síntese, a recorrente reitera que:
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
11
(..) há um erro na premissa de fato adotada pela Fiscalização, ao considerar que o
montante de R$ 8.003.613,56 não seria parte do valor incorrida a título de
despesa de aluguel (R$ 86.525.547,24).
O entendimento de que o valor de R$ 8.003.613,56 seria um “algo a mais” em
relação ao valor bruto da despesa de aluguel (R$ 86.525.547,24), aparentemente,
motivou a autuação.
Entretanto, como foi acima demonstrado, o montante glosado (R$ 8.003.613,56)
não é um “algo a mais”, e sim uma parte integrante da despesa de aluguel(R$
86.525.547,24) incorrida pela RECORRENTE no período de janeiro a novembro de
2016.
Por outro lado, caso a autoridade fiscal tenha pretendido sustentar uma tese no
sentido de que o crédito de PIS/COFINS deveria ser apurado com base no valor
líquido da despesa de aluguel, vale dizer, o valor bruto da despesa (R$
86.525.547,24),
diminuído
dos
créditos
de
PIS/COFINS
passíveis
de
apropriação(R$ 8.003.613,56) – que, frisa-se, são parte integrante daquela
despesa –, a acusação fiscal é ilegal, por contrariar os arts. 1o e 3o, §3o e 10, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
(...) A apresentação de documentação adicional junto com a interposição do
recurso voluntário merece ser admitida, visto que se tratam de documentos ora
juntados com o intuito de atender os critérios expostos pela Fiscalização na
decisão recorrida.
Contudo, com relação à comprovação do direito creditório ora analisado, entendeu
o acórdão recorrido que não teria sido realizada comprovação suficiente do direito.
Ou seja, a Fiscalização entendeu que os documentos que acompanharam as razões
de Impugnação não comprovam, de forma isolada, o efetivo pagamento dos valores de aluguéis.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Dessa forma, em que pese o esforço da recorrente, não está devidamente
comprovado que a base de crédito de PIS/COFINS decorrente de despesas com aluguéis estava
correta.
Além disso, verifica-se que a recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir.
Assim, destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Dita presunção decorre do princípio da legalidade dos atos administrativos, declinando
à Recorrente o ônus de provar a irregularidade do ato praticado.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2020-75
12
Por consequência, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera
administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação
da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se
entender necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada.
Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 468
DF CARF MF
Original